Tribunal: TJES
Processo: 5003592-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL HONORATO DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUGA APÓS ABORDAGEM POLICIAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, preso desde 26/01/2026 e denunciado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), contra decisão do Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES. Segundo a denúncia, em 26/01/2026, no Km 131 da BR-262, no município de Brejetuba/ES, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram o paciente, que conduzia veículo Toyota/Corolla, e localizaram no porta-objetos um revólver calibre .38, com numeração suprimida, pronto para uso, municiado com 6 munições intactas. Após receber voz de prisão, o paciente empreendeu fuga com a algema presa a uma das mãos, adentrou em mata fechada e foi localizado posteriormente pela equipe policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade diante de prognóstico defensivo de futura fixação de regime aberto; (iii) determinar se subsiste constrangimento ilegal quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais rodoviários federais colhidos no auto de prisão em flagrante.

A fuga do paciente após a abordagem policial, mesmo com algema presa a uma das mãos, seguida de localização após cerca de uma hora em região de mata, revela risco concreto à aplicação da lei penal.

A existência de condenações anteriores por crimes de posse e porte de arma de fogo demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A presença de elementos concretos que justificam a segregação cautelar torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que não é possível, em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa

O pedido de restituição dos bens apreendidos foi acolhido pelo Magistrado de origem, inexistindo constrangimento ilegal atual quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003592-60.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL HONORATO DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HONORATO DE PAULA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Conceição de Castelo-ES, que manteve a sua segregação cautelar, já que preso desde 26/01/2026 e denunciado pela suposta prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03).

Alega a defesa, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o princípio da homogeneidade foi violado, já que a futura pena, acaso o paciente seja condenado, deverá ser cumprida em regime aberto.

Argumenta também, que o Magistrado de origem não analisou o pedido de restituição dos bens apreendidos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, que no dia 26 de janeiro de 2026, no Km 131 da BR-262, município de Brejetuba/ES, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram o paciente, que conduzia o veículo Toyota/Corolla de cor prata, placa DRK-1384.

Realizada revista no veículo foi encontrado no porta objetos,
01 (um) revólver calibre .38, com numeração suprimida, pronto para uso, com 06 (seis) munições intactas
.

Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao denunciado que empreendeu fuga com a algema presa a uma de suas mãos, adentrando na mata fechada, no entanto, realizadas buscas, a equipe acabou por localizá-lo.

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o Magistrado a manter segregação cautelar encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

N0 caso, constato que a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como a autoria, pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais DENNER AFONSO ZANOTTI e ALEXSANDER CORREA COVRE, colhido no auto de prisão em flagrante (id 18451015).

Outrossim, destaco que o paciente, após ser abordado, empreendeu fuga, mesmo algemado em uma das mãos, contudo, foi localizado após 01 (uma) hora, em uma região de mata, a revelar que a sua liberdade, coloca em risco a aplicação da lei penal.

Além disso, conforme certidão de antecedentes anexada no id 18451014, constato que o paciente possui registros criminais, pois foi condenado nos processos nº 0019179-16.2020.8.13.0313 e 0079775-29.2021.8.13.0313, que tramitaram na 1ª Vara Criminal de Ipatinga/MG, ambos pela prática dos crimes de posse e porte de arma de fogo (art. 12 e art. 14, da Lei nº 10.826/03), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 5. A tentativa de fuga e direção perigosa empreendida pelo agravante, no momento da abordagem policial, reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

(AgRg no HC n. 992.539/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Assim, tendo em vista a indicação de elementos concretos que justifiquem a sua segregação preventiva, inviável a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Indo adiante
, em relação a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

A propósito, cito precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de restituição dos bens apreendidos, em consulta ao processo de origem, constato que a pretensão defensiva foi acolhida pelo Magistrado.

Por fim, conforme informações id 18945933, identifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21/05/2026.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 193253371),
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.